Tribunal: CARF
Processo: 10935.720665/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720665/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.827 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITO PRESUMIDO. CONTRATOS DE PARCERIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. DESCABIMENTO.
O crédito presumido previsto no art. 8o da Lei 10.925, de 2004, somente pode
ser apurado sobre a aquisição de bens, mas não de serviços.
Se o criador de aves, por contrato de parceria, não tem o direito de usar, gozar
ou dispor da coisa, posto que não pode comercializar os animais que cria, mas
apenas devolvê-los a quem lhe entregou, inclusive a sua (quota-parte), não há
que se falar em aquisição de bens por parte da agroindústria, mas sim em
prestação de serviço; não cabendo portanto crédito presumido à agroindústria.
Não se pode diferenciar a atividade exercida pelo criador por parceira com
relação a sua quota-parte e os demais animais, ou produz ou presta serviço, na
totalidade, indistintamente, sem segrega-los em "produtos" em relação à sua
quota-parte e "serviços" em relação aos demais. Na espécie, temos
caracterizada a prestação de serviço do criador para a agroindústria, inclusive
em relação a cota-parte.
CRÉDITO PRESUMIDO. RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS DE
EXPORTAÇÃO E MERCADO INTERNO. NÃO DISCRIMINAÇÃO POR
PRODUTO OU SETOR.
Aplica-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual
existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês. Não se discrimina o cálculo por produto ou
setor.
RESSARCIMENTO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVA. SÚMULA
CARF No 125.
No ressarcimento das contribuições não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.816, de 21 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720665/2012-98
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720665/2012-98

setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10935.720659/2012-31, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade para reconhecer o direito da Recorrente apurar o
crédito presumido sobre a aquisição de milho de pessoas físicas, vinculado à exportação,
decorrente da alteração do percentual para 60% sobre as alíquotas das contribuições; para manter
a glosa em relação ao crédito presumido relacionado as operações de contrato de parceira; para
manter o critério de rateio proporcional feito pela fiscalização; e afastar o pleito de atualização
do crédito apurado.
Inconformada parcialmente com a decisão de piso, a Recorrente, na parte vencida,
reproduziu suas razões de defesa que, em síntese apertada, requer a reversão da glosa dos
créditos presumidos relacionado as operações de contrato de parceira; o afastamento do critério
de rateio proporcional feito pela fiscalização; e atualização do crédito apurado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litigio envolve o direito a apropriação de
crédito presumido relacionado as operações de contrato de parceira, o critério de rateio
proporcional e, a incidência ou não de correção monetária aos crédito apurados pela
Recorrente.
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720665/2012-98

Com exceção da questão envolvendo a atualização do crédito apurado, as demais
matérias sob análise, já foram devidamente analisados nos autos do PA
10935.000742/2011-17 (acórdão 3301-004.013) autuado contra a ora Recorrente, cujas
razões peço vênia para adotar como razões de decidir, ressalvando, apenas, que a única
diferença entre os processos é o período de apuração, a saber:
O Pedido de Ressarcimento de Crédito Presumido da Cofins da recorrente
lastreia-se no art. 8o da Lei no 10.925/2004, c/c os artigos 56a e 56B da Lei no
12.350/2010, incluídos pela Lei no 12.431/2011:
Da Lei no 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Da Lei no 12.350/2010:
Art. 56A.
O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de 2006 na
forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, existentes na
data de publicação desta Lei, poderá: (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
[...]
II ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
[...]
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Art. 56B. A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que até o final de cada
trimestre-calendário, não conseguir utilizar os créditos presumidos apurados na
forma do inciso II do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
poderá: (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
[...]
II solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos créditos presumidos que
tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
receita auferida com a venda no mercado interno ou com a exportação de farelo
de soja classificado na posição 23.04 da NCM, observado o disposto nos §§ 8o e
9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do
art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Incluído pela Lei no
12.431, de 2011).
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720665/2012-98

Direito à apuração do crédito presumido sobre a alegada aquisição
da produção dos criadores nos contratos de parceria avícola/suinícola
Conforme relatado, a Delegacia de origem efetuou glosa relativa às entradas de
frangos e suínos provenientes dos contratos de parceria, tendo em vista o
entendimento de que essas operações não se qualificam como compra efetiva
mas sim como pagamento de serviços prestados (mão de obra) para seus
associados. Esta argumentou ter havido "uma simulação de compra de bens
(aves/suínos) a qual representa o pagamento dos serviços prestados pelos
produtores rurais com os cuidados no trato e criação dos lotes de aves ou
suínos".
Por consequencia, considerou não haver direito à apuração do crédito
presumido previsto no art. 8o da Lei 10.925, de 2004, entendendo
que "referido crédito somente pode ser apurado sobre a aquisição
de bens, mas não de serviços".
De fato, o dito art. 8o fala em " calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003", estas que delimitam o
creditamento da insumos no desenho da Pis/Pasep e da Cofins não
cumulativas,"bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda";
restingindo o crédito presumido aos bens, excluindo os serviços.
Se são bens e trata-se de prestação de serviços, reproduzo a argumento da
fiscalização:
“Nestes contratos de parceria, fica evidente que as aves e animais
já são de propriedade da cooperativa, apenas são remetidos às
propriedades rurais dos associados para a contra prestação de
serviços na sua criação e posterior devolução, devendo o parceiro,
em resumo, seguir rígido sistema de manejo pré estabelecido,
adotar na alimentação exclusivamente a ração e medicamentos
fornecidos pela contratante e ao final do prazo estabelecido,
devolver o lote completo de animais ou aves, recebendo como
pagamento por seus serviços o resultado de um índice que mede o
êxito do seu trabalhão (IEP – Índice de Eficiência Produtiva). Para
subsidiar esta conclusão destacamos alguns fatos que traduzem por si o
entendimento de que não há compra de mercadoria, mas pagamento de
prestação de serviços:
• A cooperativa não paga diretamente em espécie o resultado do
trabalho do associado medido pelo IEP, usa o artifício de entregar
simbolicamente seu equivalente valor em produto (aves/suínos), mas
com uma cláusula de fidelidade nos contratos, obriga o parceiro a vender
exclusivamente para a própria cooperativa tal parte, ou seja, faz um
operação triangular, para ocultar o pagamento a título de serviços
prestados, substituindo pelo imediato pagamento de uma suposta
compra de produtos (que documentalmente já é de sua propriedade, ou
seja, como pode comprar aquilo que já é seu?);
• Sem entrar na seara tributária com o reflexo de tal procedimento
equivocado, o fato é que representa uma distorção da realidade, onde o
parceiro é investido na qualidade de proprietário das aves/suínos de
forma virtual e apenas por alguns segundos, tempo suficiente para a
emissão da nota fiscal de compra, instrumento que na pratica retrata o
pagamento por seus serviços;
• Ao término da criação, o transporte integral do lote de aves/suínos, da
propriedade rural até o frigorífico é realizado pela Coopavel, para garantir
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720665/2012-98

que não haja desvio da produção. Somente no abate o parceiro/produtor
rural tomará conhecimento do valor de seus serviços prestados, ocasião
em que para recebe-lo aceita a emissão de uma nota fiscal simulando a
venda de parte do lote, que não é seu, pois apenas detém a posse
precária e não a propriedade;
• Os contratos de parceria caracterizam o criador como fiel depositário
das aves ou suínos;
• Se os próprios contratos de parcerias definem que o criador receberá
pelas suas tarefas/trabalhos para cada lote que concluir a criação, um
valor pecuniário, logo, considerando não pertencer ao criador a
propriedade dos animais e aves, ração e medicamentos utilizados no
trato, é impróprio que este possa vender à cooperativa parte do lote (que
não é seu), para mascarar o pagamento dos serviços prestados, dando-
lhe a versão de ‘aquisição de mercadorias’;” (Grifos deste relator).
A recorrente defendo o contrário: "a operação realizada tem natureza
jurídica de produção de bens da quota-parte do produtor rural nos
contratos de parceria e não de prestação de serviços como se
pretendeu na decisão recorrida"(Grifos deste relator).
Traz o art. 96 do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964) que trata dos contratos
de parceria rural. Diz que seu § 5o prevê que as regras dos contratos de
parceria rural não se aplicam aos contratos de parceria agroindustrial para a
criação de aves e suínos que possuirão legislação específica; mas que, como até
então não foi publicada a lei específica, tem-se mantido a aplicação das regras
da parceria rural.
Observa que esse artigo fora regulamentado pelo Decreto no 59.566/1966,
destacando-se, para o presente caso, partes do seu art. 4o:
Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa [...] lhe
entrega (a outra pessoa) animais para cria, recria, invernagem,
engorda [...] mediante partilha de riscos do caso fortuito e da força
maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros
havidos nas proporções que estipularem, observados os limites
percentuais da lei. (Grifos do original. Explicação entre parênteses, deste
relator).
E prossegue:
Nos contratos de parceria avícola/suinícola o objeto do contrato é a criação de
frangos/suínos para o abate. A agroindústria (parceiraoutorgante) se obriga ao
fornecimento de pintos e suínos para cria, recria, medicamentos, ração,
assistência técnica e transporte e o produtor rural (parceiro-outorgado)
se obriga ao alojamento em estrutura própria (aviário) e ao
desenvolvimento desses animais até chegarem ao ponto ideal de abate,
arcando com as despesas trabalhistas e previdenciárias da contratação de
funcionários, energia elétrica, manutenção, etc.
[...]
A parte do produtor é caracterizada como produção rural própria e não
prestação de serviços. Ao final da realização do objeto do contrato, o produtor
recebe parte da produção e não por haver prestado serviços.
Apenas por força do contrato de parceria avícola/suinícola o
produtor se obriga a comercializar a sua quota-parte da produção
com a agroindústria (parceiro-outorgante).
Se a previsão contratual não existisse o produtor rural estaria livre para
comercializar a sua quota-parte da produção conforme sua conveniência.
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720665/2012-98

O Código Civil estabelece o conceito de proprietário/ direito de
propriedade como um conjunto de direitos:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que
injustamente a possua ou detenha.
Se o criador não tem o direito de usar, gozar, dispor da coisa; posto
que não pode comercializar os animais que cria, mas apenas
devolvê-los a quem lhe entregou; inclusive a sua, assim chamada,
quota-parte; por força do contrato de parceria; não há que se falar
em aquisição de bens por parte da agroindústria; mas sim em
prestação de serviço por parte do criador; não sendo portanto
cabível o pretendido direito ao crédito presumido.
O animal, que se representa sua quota-parte é apenas um
parâmetro, uma referência para sua remuneração.
E mais, não se pode diferenciar a atividade exercida pelo criador
com relação a sua quota-parte dos demais animais, como dizer que
com relação a um animal produz e aos outros presta serviço.
Traz a recorrente em seu favor, a Instrução Normativa RFB no 971/2009:
[...] no capítulo I do título III ao dispor das normas e procedimentos das
atividades rural e agroindustrial, menciona nos incisos XI e XIV do artigo 165
sobre o contrato de parceria rural.
Expressamente, o § único do artigo 168 da referida instrução normativa
prescreve que a quota-parte do parceiro é considerada produção rural
própria do produtor rural e base de incidência da contribuição previdenciária
sobre a receita da comercialização da produção rural. [...]
Parágrafo único. A parte da produção que na partilha couber ao
parceiro outorgante é considerada produção própria." (Grifos do
original).
Este entendimento também é confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que
instado a se manifestar sobre a incidência da contribuição previdenciária
(funrural) nos contratos de parceria avícola, concluiu pela incidência da
contribuição sobre a receita auferida pelo produtor rural quando da
comercialização da sua quota-parte na produção a empresa agroindustrial
(parceiro-outorgante).
[...]
O artigo 110 do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172/1966) veda a
possibilidade do ente competente de alterar a definição de institutos de direito
privado [...]
De fato, tal Instrução Normativa ́considera a quota-parte do parceiro produção
rural própria, mas para fins específicos de incidência da contribuição
previdenciária.
Não pode ela alterar o instituto da propriedade esculpido no Código Civil, por
força do referido art. 110 do Código Tributário.
Traz a recorrente jurisprudência deste CARF em seu socorro. Importante
examinar os termos dos contratos de parceria que regulam as relações em
pauta:
“A retenção de frangos pelo CRIADOR em índice superior ao permitido,
[...]caracterizará o furto, respondendo o mesmo penal e civilmente pelo
ato praticado.
“O CRIADOR. por cada lote criado, receberá pecuniariamente o valor
apurado através da tabela referente ao Índice de Eficiência Produtiva
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720665/2012-98

IEP, observando-se o seguinte: Peso Médio (X) Sobrevivência (X) 100 %
(:)
Conversão Alimentar (X) Idade dos Frangos.”
“Faculta-se ao CRIADOR utilizar 0,15% (zero vírgula quinze por cento)
do total de aves do lote em formação, para o seu próprio sustento. Não
consumindo o total permitido, obriga-se o CRIADOR a entregar todo o
saldo de aves viáves e remanescentes não consumidas.”
“O CRIADOR se obriga ainda:
[...]
“O CRIADOR por este instrumento constitui-se fiel depositário das
aves postas em seu poder pela COOPAVEL, para que efetue a criação
objeto deste instrumento, devendo respeitar orientações técnicas,
zelando pela sua guarda e conservação, sendo que não o fazendo por
ato de sua responsabilidade, responderá pelas penas de depositário
infiel, nos termos da lei, especialmente se der causa ao desaparecimento
de frangos não autorizados por este instrumento. As penas do
depositário infiel serão de ordem civil e criminal.” (Grifos do original)
O fato de ser constituído fiel depositários das aves (entendo, de
todas elas) postas em seu poder pela COOPAVEL demonstra que,
como já examinado, não são suas as aves, apenas presta serviço
com relação a elas. Sua remuneração é pelo Índice de Eficiência
Produtiva e não pela venda de animais. Se pode reter parte dos
animais é para o seu sustento, não sendo estas devolvidas ao
produtor, apenas se houver saldo. Situação semelhante ocorre com os
contratos relativos aos suínos.
Assim, nesse tema, nego provimento ao recurso voluntário.
Do índice de exportação para ressarcimento do crédito presumido
Consta do acórdão recorrido que a Delegacia de origem recalculou o crédito
presumido (relativamente às aquisições comprovadas e não glosadas) aplicando
um novo critério de rateio proporcional; desconsiderando a aplicação do índice
setorial de exportação utilizado pela recorrente.
Empregou a unidade índice de exportação calculado mediante a comparação
das exportações realizadas (de carne e de óleo de soja degomado) com a receita
bruta total da empresa no período:
Em síntese, a autoridade fiscal, após determinar as aquisições de milho, soja, e
animais realizadas de pessoas físicas que poderiam conceder o direito ao
crédito presumido, aplicou: (i) o índice de exportação de carnes (frango e
suíno), calculado por meio da divisão do total de exportações de carne pela
receita bruta total, sobre as aquisições de animais (frango e suínos) e de milho
com direito à crédito; e (ii) o índice de exportação de óleo degomado, calculado
por meio da divisão do total das exportações de óleo pela receita bruta total,
sobre as aquisições de soja in natura com direito à crédito. No caso, a
fiscalização partiu da premissa de que o milho foi empregado exclusivamente na
fabricação da ração e a soja somente na industrialização do óleo de soja
degomado, caracterizando-se, portanto, a existência de consumo direto nos
respectivos processos produtivos e de exportações de carne e de óleo de soja
degomado.
A contribuinte, por outro lado, aplicou e defende a aplicação das seguintes
fórmulas:

Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720665/2012-98

A recorrente alega ilegalidades na forma de apuração utilizada pelo Fisco,
tendo em vista o disposto nos já citados artigos 56a e 56B da Lei no 12.350/2010,
os quais autorizam a compensação com débitos próprios ou o ressarcimento em
dinheiro, respectivamente:
a) de saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de 2006
na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, existentes à
data de publicação da lei; e
b) para a pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que até o final de cada
trimestre-calendário, não conseguir utilizar os créditos presumidos apurados na
forma do inciso II do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004;
remetendo o cálculo aos §s 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e §s 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Argumenta que, quanto à primeiro situação, a exposição de motivos da Medida
Provisória no 517/2010, na qual fora convertida a dita lei, traz que a finalidade
da medida é monetizar o estoque de créditos presumidos vinculados
às receitas de exportação, permitindo que as pessoas jurídicas
consigam realizar estes ativos de modo a reduzir os custos de
produção (grifos do original).
Reproduzo, para análise mais detalhada, os disposições em pauta:
Art. 3o. [...]
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e
encargos comuns a relação percentual existente entre a receita
bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total,
auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na
forma do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e,
igualmente, adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o
PIS/PASEP não-cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela
Secretaria da Receita Federal. (Grifos deste relator).
A recorrente, optante pelo rateio proporcional, assim interpretou o
respectivo dispositivo:
[...] o crédito presumido a ressarcir vinculado a receita de
exportação será apurado pela aplicação sobre os custos (bens
adquiridos) da relação percentual da receita bruta da exportação
dos produtos com direito ao crédito presumido em relação a receita
bruta total dos produtos com direito ao crédito presumido, ou seja,
obtido conforme a seguinte fórmula.
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720665/2012-98

Entendo pelo acerto da Delegacia de origem e da Delegacia de
Julgamento: a disposição do 3o, § 8o , II, da Lei n. 10.833/2003 não
deixa margem à interpretação da recorrente, posto que baseia o
rateio na "relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total". Se é "receita
bruta total" não é receita bruta total por produto (ou setor) carne e
óleo de soja degomado como quer fazer crer a recorrente.
A exposição de motivos que traz em seu favor não tem o poder de alterar o
significado da lei, no máximo direcionar a seu interpretação quando houver
margem para tanto.
Ainda assim, também não ampara a fórmula defendida pela recorrente, por não
discriminar produtos/ setores.
Aduz a recorrente que o Receita Federal estaria a violar o princípio
constitucional da isonomia, "diferenciado para empresas que investem e
produzem através de diversas atividades em unidade filiais, das empresas que
mantém uma única atividade e assim não tem que computar para cálculo de seu
crédito receita de outras atividades. De plano, não compete a este Conselho se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
Ainda assim, entendo que o legislador, ao estatuir a opção pelo método da
apropriação direta, permite que a empresa compute operação a
operação o seu crédito.
Já na opção pelo rateio proporcional, o legislador elegeu um
método mais geral e simplificado, para empresas com incidência
não-cumulativa da COFINS, para apenas parte de suas receitas, sem
o detalhamento por produto/ setor.
Registre-se, por oportuno, que a CSRF manteve a glosa em relação ao crédito
presumido sob análise, nos termos da ementa no acórdão no 9303-008.073:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. CONTRATOS DE PARCERIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CABE DIREITO.
A simples engorda de animais, que consiste em serviço prestado por pessoa
física a pessoa jurídica, não concede o direito ao crédito presumido da atividade
agroindustrial, uma vez que não se constitui em aquisição de bens, conforme
exigido pela legislação, mas, sim, em prestação de serviço.
Com relação ao pedido de correção monetária e incidência da taxa Selic acrescida de
juros de 1%, sobre o direito creditório pleiteado, aplica-se o quanto já sedimentado na
Súmula CARF no 125: “No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15,
VI, da Lei no 10.833, de 2003”.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720665/2012-98

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
adotados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital